Tribunal: STF
Processo: Rcl 44996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Simplício Mendes/PI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22), cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF. 
    Informa que a autoridade reclamada deu provimento ao recurso ordinário interposto por Florisbela Soares Damasceno de Sousa (ora beneficiária), afastando a incompetência da Justiça do Trabalho declarada em primeira instância e condenando o poder público a implementar o adicional de insalubridade em seu grau máximo em favor da servidora, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamatória, com fundamento no desrespeito à autoridade do STF na ADI nº 3.395/DF.
    Defende que a competência para julgar a demanda em referência na presente reclamatória é da Justiça Comum, pois existente vínculo jurídico-administrativo entre a trabalhadora e o poder público regido pelo regime jurídico único e a contratação mediante concurso público.
    Requer o deferimento de pedido liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000604- 30.2019.5.22.0107, até o julgamento definitivo da presente reclamação e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É breve o relatório. Decido.
    A autoridade reclamada afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho com o seguinte fundamento:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUESTÕES RELATIVAS À SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO. A presente reclamação visa ao reconhecimento do direito ao pagamento de adicional de insalubridade e reflexos legais. Em se tratando de demanda que versa acerca de matéria relacionada ao meio ambiente e medicina do trabalho, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista -, é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito. Nesse sentido a Súmula nº 736 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual: ‘Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’.”
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:
    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
    In casu, o reclamante comprova ter editado a Lei nº 1.059/16, que institui o regime estatutário no serviço público municipal (eDOC 16), bem como ter a contratação ocorrido após aprovação em concurso público em 29.09.2017 (eDOC 5, p.5).
    Em juízo de delibação, entendo que a autoridade reclamada, ao assentar a competência da Justiça do Trabalho para conhecimento e julgamento da demanda, contrariou a eficácia do julgado na ADI nº 3.395/DF, na qual se firmou o entendimento de que o inciso I do artigo 114 da CF não abrange as demandas quando existente relação estatutária entre a Administração Pública e seus servidores. 
    Confiram-se os seguintes precedentes em casos similares ao presente: Rcl n. 32.354, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.2.2020; Rcl n. 41.441-MC, Rel. Roberto Barroso, DJe 19.6.2020; Rcl n. 37.040, Rel. Rosa Weber, DJe 22.4.2020; Rcl n. 35.085, Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2019; Rcl n. 34.932, Rel. Luiz Fux, DJe 19.8.2019.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a Reclamação Trabalhista nº 0000604-30.2019.5.22.0107 e os efeitos da decisão reclamada, nos termos do artigo 989, II, do CPC.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente